Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Defiro o pedido para a inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada (CPC, art. 937, VIII). Entretanto, o advogado fica advertido do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta n.o 52/2020 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA